Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Procedência. Sentença. Fixação 30% rendimentos alimentante. Proporção 15% para cada filho. Redução indevida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que fixou alimentos no percentual de 30% dos rendimentos do Alimentante. Pretensão recursal de redução para 15%, na proporção de 7,5% para cada filho.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é imprescindível comprovantes de pagamentos das despesas dos Alimentandos; (ii) o recebimento de Benefício de Prestação Continuada por um dos filhos exime parcialmente o dever de sustento dos filhos; (iii) a possibilidade financeira do Alimentante para arcar com o pagamento dos alimentos; (iv) equivalência da prestação alimentícia a filhos oriundos de relacionamentos diversos; (v) incidência dos alimentos sobre rendimentos líquidos; e (vi) observância ao Princípio da Paternidade Responsável.

III. Razões de decidir
3. Embora ausentes comprovantes de pagamentos, certo é que as necessidades dos Alimentandos são presumidas por serem menores de idade e na planilha de gastos constam despesas compatíveis com suas idades e sem valores exorbitantes.
4. O recebimento do Benefício de Prestação Continuada concedido à menor portadora de síndrome de down não exime o genitor do pagamento de verba alimentar à prole porque seu dever de sustento dos filhos menores decorre do Poder Familiar.
5. Os elementos constantes nos autos revelam que o Alimentante recebe benefício previdenciário em razão de sua deficiência visual no valor de 1 (um) salário mínimo e possui condições financeiras para adimplir os alimentos fixados sem comprometer sua subsistência e a de seus outros 3 (três) filhos, cujo alegado pagamento de alimentos não restou comprovado nos autos.
6. É inviável a pretensão de equivalência da prestação alimentícia a filhos oriundos de relacionamentos diversos ante as peculiaridades e diferenças em relação às necessidades de cada qual.
7. A escolha de gerar filhos vem atrelada a diversas obrigações morais e legais, dentre elas a de sustento, sendo que a alegação de dificuldades financeiras não é capaz de afastar os deveres a que se acham os pais obrigados, sendo inviável a pretensão de incidência dos alimentos sobre rendimentos líquidos.
8. Em observância ao Princípio da Paternidade Responsável, que engloba a assistência material dentre outros, cabe ao Genitor envidar esforços no sentido de cumprir sua obrigação de prestar alimentos aos seus filhos menores de idade, de modo que sua deficiência visual não o impede de buscar atividade remunerada de forma a auferir renda extra, porquanto realizou trabalho voluntário como professor de jiu-jitsu, atuou como pregador em eventos e cultos religiosos sem remuneração, se desloca entre Estados da Federação e cursa ensino superior de Psicologia.

IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.